Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JULIANE DA SILVA BATISTA - CPF: 000.419.061-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da alegada desídia do autor em promover o andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa seria válida sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora como condição para extinção do processo por abandono.

4. No caso concreto, não se verifica intimação pessoal válida do recorrente, sendo inviável a aplicação do art. 485, III, do CPC.

5. Jurisprudência consolidada exige o cumprimento do requisito de intimação pessoal para validar a extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal válida do autor configura nulidade da sentença extintiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação civil, interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em face de r. sentença do Juízo da 3º Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, em AÇÃO MONITÓRIA, em face de JULIANE DA SILVA BATISTA, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, devido a notória falta de interesse da parte apelante, em não se manifestar para promoção do andamento processo, desta forma, comprovando-se a desídia. Determina ainda, caso haja custas e despesas processuais, sejam pela parte Autora.

Irresignada com a decisão desfavorável alega em sua razão recursal a ausência de abandono da Causa, salientando o fato de que não apresentar comprovação de diligência do oficial de Justiça, não comportaria hipótese no art. 485, III, do CPC, bem como, não ser todo descumprimento de requisito procedimental que provocará a extinção ou invalidade da relação processual.

Alega que muitos magistrados argumentam da mesma forma como o juízo “a quo”, para não realizar intimação pessoal; asseverando que houve
erro in judicando,
com injusta decisão. Aduz ainda que deveria ter sido ser pessoalmente intimado sob pena de nulidade dos atos. E que o erro foi da atividade judicial, e não do conteúdo do ato em si. Que o juízo incorreu em
erro in procedendo,
ao não dar para dar conhecimento da obrigação e da penalidade.

Explana ainda, ante a inexistência de qualquer intimação, para manifestar no prazo legal de 5 dias, não há extinção por abandono de causa, bem como, não houve intimação para dar andamento no feito, ferindo o princípio de publicidade e que determina o art. 485, III ,§1°/CPC, haja vista estar evidente equívoco do M.M. Juízo.

Argumenta ainda ser necessário elemento subjetivo como requisito para caracterização de abandono, ilustrando jurisprudencialmente julgado do STJ, REsp 209658/CE, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ: 16/12/2002). Outrossim, alega desencontro ao princípio da economia processual e PREQUESTIONA, para a viabilidade de interposição de recurso especial, toda matéria de ordem federal e constitucional.

Requer pôr fim a reforma da sentença singular e prosseguimento do feito até a total satisfação do crédito pleiteado na exordial. Ademais, que as intimações de estilo sejam encaminhadas exclusivamente ao Advogado Gerson da Silva Oliveira – OAB/MT 8350-O, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento em falta de interesse da parte, agindo de modo desidioso, ensejando os termos do art. 485, III, do NCPC.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser
intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias
, nos termos do artigo 485, III e § 1º do NCPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda que tenha havido motivação juízo singular, conforme fls.
(ID-Num. 252236158–PG1), para manifestação do autor/recorrente, acerca da pesquisa de endereço solicitado e intimação somente via DJE
(Diário de Justiça Eletrônico)
, EFETIVAMENTE,
constata-se que não ocorreu a intimação pessoal necessária para suprir a falta de promoção do ato, nesse aspecto, há total ACOLHIMENTO de reforma da sentença. Logo, não foi correta a decisão singular de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Acerca do assunto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo. O dispositivo contido no § 1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

(TJ-MT 10343006420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023
)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

2. In casu, em que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 485, inc. III do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

3. Recurso provido.

(N.U 1034186-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Neste sentido temos ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME - Os apelantes alegam que a demora do Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis em disponibilizar a cópia da matrícula do imóvel e o tratamento de saúde da apelante impediram o andamento do processo. Aduzem que não houve intimação pessoal da requerente para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu a ação por abandono deve ser anulada pela ausência de intimação pessoal dos autores; (ii) estabelecer se, constatada a nulidade da sentença, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR - O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, caso o autor não promova os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias.

O § 1º do art. 485 do CPC exige que, nas hipóteses de abandono, o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão em prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da extinção.

No caso em exame, verifica-se que os apelantes não foram pessoalmente intimados, uma vez que as tentativas de intimação por AR e Oficial de Justiça restaram infrutíferas, impossibilitando a realização do ato processual necessário para evitar a extinção.

Jurisprudência dos Tribunais, como os julgados do TJSP (Apelação 1001683-14.2013.8.26.0127 e Apelação Cível 1002227-69.2018.8.26.0048), firmam o entendimento de que a extinção do processo por abandono somente é válida após intimação pessoal da parte autora, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal válida do autor para dar prosseguimento ao feito configura nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1001683-14.2013.8.26.0127, Rel. Des. Mourão Neto, j. 31.10.2017; TJSP, Apelação Cível 1002227-69.2018.8.26.0048, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 01.08.2024.

(N.U 1002191-05.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Imperioso faz-se entendermos, que para configuração do abandono da causa, imprescindível existir lapso superior a 30 dias, ou seja, desde a intimação até sentença, que no caso concreto, não é observado para o devido enquadramento legal, conforme andamento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença e ordenar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024